Tribunal: TJBA
Processo: 0173394-55.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0173394-55.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
DILSON LUIZ ALVES DE LIMA

APELADO: MARIA HELENA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
DILSON LUIZ ALVES DE LIMA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS E REMESSA NECESSÁRIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. SENTENÇA EXTRA PETITA. ANULAÇÃO PARCIAL. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR. FALECIDO NA ATIVA. BENEFÍCIO CALCULADO COM BASE NA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. CONTAGEM DE LICENÇA PRÊMIO PARA APOSENTADORIA. PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. REFORMADA. PEDIDOS IMPROCEDENTES. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E PROVIDA E APELAÇÃO DA AUTORA PREJUDICADA.

1. Em sede de remessa necessária, constatou-se a ocorrência de sentença extra petita no ponto em que condenou o ente estatal ao pagamento de licença-prêmio não usufruída, sem que tal pleito tenha sido formulado pela parte autora, o que enseja sua anulação parcial, nos termos do art. 492 do CPC.

2. A pensão por morte, calculada com base na última remuneração do servidor falecido, na ativa, está em conformidade com a legislação vigente, não havendo provas de irregularidades no cálculo dos proventos.

3. A contagem do tempo de licença-prêmio para fins de aposentadoria (reserva remunerada) violaria o art. 40, § 10, da Constituição Federal, que veda a contagem de tempo fictício.

Sentença anulada, em parte, em remessa necessária.

Apelação do Réu a que se dá provimento.

Apelação da Autora prejudicada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Simultâneas e Remesse Necessária nº. 0173394-55.2008.8.05.0001, da comarca de Salvador – BA, em que figura como apelantes e apelados
ESTADO DA BAHIA
e
MARIA HELENA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em

ANULAR, EM PARTE, A SENTENÇA, EM REMESSA NECESSÁRIA
,

bem como em

CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA

e

JULGAR PREJUDICADA A APELAÇÃO DA PARTE AUTORA
,
nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).